Tribunal: TJES
Processo: 0001514-36.2007.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-36.2007.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROS - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: VERA LUCIA BIANCARDI RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra o r. acórdão Do evento 5679195, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante aduz, em seu arrazoado, reitera as razões constantes do recurso de apelação, e afirma que o
“Acórdão incorreu em contradição quanto ao julgado, uma vez que tal decisão julgou o litígio em descompasso com os comandos do art. 5º, V e X, além dos artigos 195, §5º e 202 da Constituição Federal e artigos 3º , 5º , 6º , 18, § 2 º , da Lei Complementar nº 109/2001, e dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria discutida nestes autos”.

Afirma, ainda, que
“
o v. acórdão quedou-se omisso em sua fundamentação, violando não só os dispositivos supracitados, como também, ao preceito esculpido no artigo 93, inciso IX da Carta Magna, eis que sem a devida fundamentação do entendimento havido pela Câmara, não lhe é possível exercer, ainda, regularmente o seu direito à ampla defesa e contraditório, o que fere gravemente os direitos alçados a garantias inarredáveis das partes pela Constituição Federal Brasileira, mais exatamente no seu artigo 5º, LV
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado constatou que não há incongruência entre o que foi pedido na inicial e o que foi concedido pela sentença, que acolheu em parte a pretensão autoral, não admitindo a data do óbito como início da suplementação pleiteada, mas sim a data do requerimento administrativo, quando a PETROS foi cientificada da existência da dependente legal, e passou a pagar 50% da suplementação.

Verificou-se que o pagamento à suposta ex-companheira do falecido, que também foi chamada para integrar a demanda originária e não ofereceu resistência, foi equivocado, pois não foi comprovada a união estável, contrariamente ao que determina o regulamento da própria PETROS.

Observou-se que não foi concedido à ora embargada benefício não previsto no regulamento, ou seja, sem reserva matemática correspondente, mas a integralidade da suplementação da pensão, a partir do requerimento administrativo, porquanto era a única dependente legal do falecido à época, sendo que a embargante concedeu para suposta ex-companheira, sem observar seu regulamento quanto à necessidade de comprovação da união estável.

Registrou-se que tramitou concomitante com a demanda de origem o processo em que figurou como parte o INSS, excluído da presente demanda, no qual o juízo reconheceu que a embargada somente poderia concorrer com as filhas do falecido, enquanto ainda menores, e não com a genitora de uma delas, em relação à qual o único indício de relacionamento foi a concepção da filha em comum, o que não evidencia a união estável.

Destacou-se que esse tópico sequer foi impugnado pela ora embargante, sendo matéria incontroversa nos autos a ausência de observância do regulamento para concessão da suplementação para a suposta ex-companheira.

Enfatizou-se que o benefício pleiteado pela embargada, por outro lado, teve o aporte correspondente, dispunha da prévia reserva matemática, não havendo que se falar em desequilíbrio atuarial, sendo que cabia à entidade de previdência complementar observar o seu regulamento para pagamento dos beneficiários, o que ocorreu equivocadamente no caso concreto, prejudicando a viúva ora embargada.

Por fim, assinalou-se que a matéria sob exame não tem nenhuma relação com os temas repetitivos 955 e 1021 do STJ, pois ali se pretendia inclusão de reflexo de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, que não fizeram parte da formação da reserva matemática.

Embora a agravante cogite suposta contradição e mesmo omissão, não demonstra os apontados vícios do julgado, sendo clara a pretensão de reexaminar o que foi decidido.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.